Tribunal: TJSP
Processo: 2194889-51.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Mental
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 14.198, DE 5 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, QUE 'CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E DE PROMOÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À SAÚDE MENTAL ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA À SAÚDE –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 14.198, DE 5 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, QUE 'CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E DE PROMOÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À SAÚDE MENTAL ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA À SAÚDE – CONFORMIDADE AOS ARTIGOS. 5o, 24, §2o, 47, INCISOS II E XIV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO, POIS A NORMA IMPUGNADA NÃO VERSA SOBRE A ESTRUTURA OU ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO OU REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE. 878.911/RJ – DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 3o, 4o, 5o, 6o, 7o E 9o DA LEI IMPUGNADA, PORÉM, QUE INGRESSAM NO CAMPO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, POR DELIMITAR A FORMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIADO – INVIÁVEL, AINDA, A INSTITUIÇÃO DE PRAZO PARA O EXECUTIVO REGULAMENTAR A NORMA – PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.